Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. INDÍCIOS DE ABUSO SEXUAL E AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA OS MENORES. INVERSÃO DE GUARDA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. A inversão da guarda em favor da avó materna é medida que se impõe diante dos indícios de abuso sexual e agressões físicas cometidos por terceiros contra os menores, no local em que residem com seu genitor.
2. Diante da situação de conflito entre os interesses dos menores e do seu genitor, prevalecem os primeiros, em respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.